Tribunal: STF
Processo: ADI 341
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-08
Data de publicação: 1990-08-08

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 9.293/90 DO ESTADO DO
PARANA. INVALIDADE, COM EFEITO RETROATIVO, DE 'ATOS, PROCESSOS E
INICIATIVAS' QUE TENHAM GERADO PUNIÇÃO DOS INTEGRANTES DO MAGISTERIO
E DEMAIS SERVIDORES PUBLICOS DECORRENTES DE GREVES. READMISSAO
GARANTIDA. CAUTELAR JUSTIFICADA. REFERENDO DA DECISÃO CONCESSIVA DA
LIMINAR.